Tribunal: TJDFT
Processo: 0700268-28.2020.8.07.0006
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-10-16

Ementa:
DIREITO CIVIL. SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. ACIDENTE DE TRÂNSITO. DESPESAS MÉDICAS. NEXO DE CAUSALIDADE COMPROVADO. INDENIZAÇÃO DEVIDA.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória de indenização relativa a seguro obrigatório (DPVAT), em virtude de despesas médicas decorrentes de acidente de veículo. Recurso do réu visa à reforma da sentença que julgou procedente o pedido.
2 – Preliminar. Competência territorial. A competência territorial se estabelece segundo as regras definidas em Lei e tem em conta o interesse do jurisdicionado. Nos termos do art. 4o, inciso III, da Lei 9099/1995, é competente o domicílio do autor ou do local do ato ou fato, nas ações para reparação de dano de qualquer natureza. Há diversos documentos que indicam que o autor reside em Sobradinho/DF (ID 18082281, 18082287 - Pág. 2). Assim, não há que falar em incompetência territorial do juízo a quo. Preliminar que se rejeita.
3 – Seguro obrigatório (DPVAT). Acidente de veículo. Indenização de despesas médicas. Na forma do art. 3o da Lei 6.194/1974, é devida indenização por despesas de assistência médica e suplementares devidamente comprovadas, até o limite de R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), como reembolso à vítima, em virtude de danos pessoais causados por veículos automotores de via terrestre. No dia 29/07/2017, o autor sofreu acidente de veículo automotor enquanto retornava do trabalho, conforme boletim de acidente de trânsito (ID 18082280 - Pág. 1/6). Há verossimilhança nas alegações do requerente de que as despesas médicas decorreram do acidente sofrido. As imagens do veículo danificado evidenciam a gravidade do acidente (ID 18082280 - Pág. 6), o que se mostra compatível com a lesão sofrida pelo autor, qual seja, o rompimento do tendão patelar do joelho direito, cujo primeiro relatório médico foi elaborado apenas dois dias após o acidente (ID 18082288 - Pág. 3). Há, ainda, diversos documentos médicos (ID 18082289 - Pág. 1/4, 18082288 - Pág. 1/6) e perícias do INSS que indicam o nexo de causalidade entre a lesão sofrida pelo autor e o acidente automobilístico. Assim, uma vez comprovado os gastos com assistência médica, conforme notas fiscais juntadas no processo (ID 18082291 - Pág. 1/9), impõe-se a condenação do réu ao pagamento de indenização no valor de R$2.165,00.
4 – Comprovação de pagamento do prêmio. Irrelevância. De acordo com o enunciado da súmula 257 do STJ, “a falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização”. O referido entendimento é aplicável, também, aos casos em que o proprietário do veículo seja vítima do acidente, de modo que a falta de pagamento do prêmio pelo autor, ainda que fosse comprovado pelo réu, não obstaria o direito à indenização. Precedente no STJ: (AgInt no REsp 1827315/PR, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 13/04/2020).
5 – Juros de mora. Correção monetária. Os juros de mora devem incidir a partir da citação (art. 405 do Código Civil), no percentual de 1% ao mês. A correção monetária, por representar a atualização do valor monetário, recompondo o valor da moeda, deve ser utilizado como termo inicial a data do efetivo prejuízo. Não se aplica a Súmula 580 do STJ, tendo em vista que o presente caso não se trata de indenização por morte ou por invalidez. Sentença que se reforma apenas no que tange aos juros e à correção monetária. Mantidas as demais disposições.
6 – Recurso conhecido e provido em parte. Sem custas e sem honorários advocatícios, na forma do art. 55 da Lei 9.099/1995. Inaplicáveis as disposições do CPC/2015.
W